Tribunal: TJMT
Processo: 1020389-06.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020389-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), VALDECIR COELHO - CPF: 869.771.729-91 (AGRAVANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES registrado(a) civilmente como DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ALICE KONCIKOVSKI COELHO - CPF: 040.271.879-89 (AGRAVANTE), A. Z. P. PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 09.163.638/0001-18 (AGRAVADO), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – DECISÃO QUE COLOCA FIM AO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento do recorrente.

Inconformados com a decisão monocrática proferida no Id. 183317190, a qual acertadamente nem sequer conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes, em razão da sua inadequação recursal, estes interpõem recurso de Agravo Interno com o propósito de ver reformada a decisão de não conhecimento do recurso.

Contraminuta no id. 189665661.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Conforme já fundamentado na decisão agravada, o recurso de agravo de instrumento aviado pelos recorrentes em combate à decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT nos autos do processo nº 001638-56.2019.8.11.0055, a qual de forma definitiva julgou improcedentes todas as impugnações apresentadas pelos executados no processo de execução, e por conseguinte, pôs fim ao teor material da execução.

Ao se considerar que a decisão impugnada em sede de agravo coloca fim às discussões sobre o processo executivo, decorrendo daí que a decisão tem natureza nitidamente extintiva do feito, notório reconhecer a inadequação do recurso de agravo ora proposto, haja vista que as razões recursais não encontram eco no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Isso porque, o art. 1.015 do CPC, claramente traz em seu bojo situações fáticas exaustivas, e que não comportam ampliação interpretativa, de tal modo que, não se enquadrando em qualquer de suas hipóteses, encontra-se vedado o manejo de agravo.

A disposição contida no § 1º, do artigo 203 do CPC não deixa dúvidas de que se considera sentença o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Por todo o exposto, não pode prevalecer o inconformismo dos recorrentes através de Agravo Interno e a clara ausência de amparo legal das razões recursais, posto que a decisão agravada acertadamente não conheceu do recurso de agravo em razão da evidente inadequação recursal, e da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade em decorrência do grosseiro erro de procedimento.

Tem-se, portanto, que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da monocrática, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024